Tribunal: CARF
Processo: 13896.901676/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901676/2017-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.742 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Recorrente
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, contra Acórdão da
DRJ que negou provimento à pretensão recursal.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que não homologou o PER/DCOMP transmitido inicialmente para compensar débitos
próprios com crédito de IRRF decorrente de recolhimento com DARF.
Conforme o despacho decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, relacionado(s) nas
“Informações Complementares da Análise do Crédito”, mas que teriam sido integralmente
utilizado(s) para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Consta ainda a informação de que o
crédito foi indicado no PER/DCOMP posteriormente transmitida.
Cientificado, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório através
de manifestação de inconformidade, onde alegou o seguinte: a) que, conforme o termo de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901676/2017-83
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.742 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901676/2017-83

intimação fundamentado pelo auditor fiscal da RFB o crédito não foi homologado com a
alegação de inconsistências na informação dos créditos constantes da declaração de
compensação. Porém, foi elaborada Declaração de Débitos Tributários Federais – DCTF
Retificadora, para demonstrar o pagamento indevido a maior da DCTF que se encontrava ativa
na data do processamento do PER/DCOMP; b) ainda, o contribuinte pede também o
cancelamento do PERDCOMP anterior, já que o valor correspondente ao crédito excede o valor
devido e o mesmo já foi uti1izado corretamente na PER/DCOMP transmitida posteriormente; c)
igualmente, entendeu que caberia à RFB efetuar análise das informações detalhadas transmitidas
à RFB pela empresa sobre a respectiva compensação, que se encontram devidamente detalhadas
na DCTF retificadora, bem como no PER/DCOMP posteriormente transmitido e que se utilizou
do crédito, bem como disponibilizar o cancelamento do PER/DCOMP anterior.
Contudo, o Acórdão recorrido, dispôs o seguinte, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
(...)
Ementa:
DCOMP.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
EM
SEDE
DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O Pedido de Cancelamento de Declaração de Compensação (DCOMP) obedece a rito
específico e seu exame cabe às unidades de jurisdição, não possuindo a DRJ
competência para cancelar seus efeitos. Manifestação de Inconformidade Procedente em
Parte
Sem Crédito em Litígio
Irresignado, o Recorrente interpôs recurso voluntário, pontuando o seguinte: a)
que o débito indicado para compensação é indevido, tendo desaparecido após posteriores
conciliações realizadas pelo contribuinte após o despacho decisório; b) que há duplicidade na
cobrança (bis in idem); c) defenda a anulação do despacho decisório, por considerá-lo
teratológico, já que o dispositivo reconheceu parcialmente o pedido da manifestação que seria
tão somente o cancelamento da compensação (decisão extra petita); d) que deve ser reconhecido
o pedido de cancelamento de PER/DCOMP anterior e o reconhecimento da PER/DCOMP
posteriormente transmitida e devidamente vinculada ao DCTF, evitando assim a duplicidade.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
A Recorrente vem requerendo aos órgãos julgadores o cancelamento de DCOMP
apresentada. Contudo, entendo que, em tese, foge ao CARF esta possibilidade.
Neste sentido a IN 1717/17 dispõe em seu arts. 106 e 112:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.742 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901676/2017-83

ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
(...)
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário,
nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo, mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Neste sentido, inúmeros precedentes deste e. CARF:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Data do fato gerador: 30/12/2003
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
DE
PER/DCOMP
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Compete à unidade de origem a cobrança do débito decorrente da não homologação do
PER/DCOMP, oportunidade na qual deverá analisar a existência de eventual erro no
preenchimento da declaração, bem como adotar as providências necessárias ao caso
concreto.
(Relator(a) Frederico Augusto Gomes de Alencar, Acórdão 1402-005.571, de
19/05/2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO
DE
DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DAS
DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do rito processual do Decreto
no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão somente aos casos em
que a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-homologação
da compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). Não compete ao órgão julgador
administrativo decidir sobre o cancelamento da DCOMP ou dos débitos nela
declarados, tal competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal. Constatando-
se a ausência de impugnação quanto à existência do crédito, não se a instaura a fase
litigiosa, não devendo-se conhecer do recurso.
(Relator(a) RAFAEL ZEDRAL, Acórdão 1002-002.150, de 15/07/2021)
Contudo, consoante o Parecer Normativo Cosit 8 de 03.09.2014, a Portaria
Conjunta SRF/PGFN 1 de 12.05.1999 estabelece que "qualquer débito encaminhado para
inscrição em dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB
quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato".
Há que se ressaltar que a DRJ consignou que os débitos informados na DCOMP
n° 34410.39618.160916.1.3.04-2919, além de não constarem da DCTF Retificadora Ativa é
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.742 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901676/2017-83

idêntico aos débitos confessados no PER/DCOMP no 21176.84921.190916.1.3.04-8001, havendo
indícios de possível encaminhamento de DCOMP indevidamente.
Neste contexto, uma possível e inicial solução à questão seria a conversão em
pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com
o Parecer Normativo Cosit 8/2014, incumbindo à unidade de origem analisar se o débito
informado na DCOMP n° 34410.39618.160916.1.3.04-2919 foi declarado em duplicidade (em
relação à DCOMP no 21176.84921.190916.1.3.04-8001) e assim se deveria ser cancelada,
observados os elementos de prova coligidos e a legislação de regência.
Porém, após os debates travados durante a Sessão de Julgamento, entendo que não
causa qualquer prejuízo às partes em causa a confirmação da correspondência entre créditos e
débitos confessados na DCOMP, o que seria viabilizado através do retorno dos autos em
diligência para que a DRF verifique e confirme essas informações prestadas e documentos
apresentados pelo contribuinte.
Por todo exposto e por tudo que consta nos autos, voto para converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade de origem confirme eventual quitação dos
débitos referidos na compensação e possível duplicidade de declaração de débito na DCOMP
DCOMP no 34410.39618.160916.1.3.04-2919, sem prejuízo de intimar a contribuinte a
apresentar documentos complementares, devendo ser dado ciência do resultado da diligência ao
contribuinte, dando-lhe prazo de trinta dias para manifestar-se, se assim o desejar. Após a
conclusão da diligência, os autos devem retornar ao CARF para apreciação e julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital